Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-79.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIELE NASCIMENTO DE SIQUEIRA - CPF: 062.838.681-85 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), TANIEL FERNANDES DA COSTA - CPF: 902.395.121-20 (RECORRIDO), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1000395-79.2020.8.11.0005 – PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Embargante:

LUCIELE NASCIMENTO DE SIQUEIRA

Embargada:

TANIEL FERNANDES DA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRANSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA QUE EMPRESTOU O VEÍCULO AO RECLAMADO, VINDO ESSA A SE ENVOLVER EM COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação interposta por Taniel Fernandes da Costa em face de Luciele Nascimento de Siqueira pleiteando indenização por danos materiais ocasionados em sua motocicleta.

2. Em síntese, o autor informa que emprestou sua motocicleta para que a requerida fosse comprar medicamento, entretanto, a parte demandada teria utilizado o veículo para se deslocar até a cidade de Diamantino onde participaria de uma festa. Informa que ao retornar à cidade, após ingestão de bebida alcoólica, a reclamada teria dormido durante o trajeto, o que ensejou a queda da motocicleta. Busca a reparação pelos danos causados no veículo.

3. É incontroverso nos autos o acidente de trânsito, subsistindo a controvérsia acerca da responsabilidade da reclamada pelo evento danoso.

4. Da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que a Recorrente deu causa aos danos na motocicleta do Autor, mormente porque, o boletim de ocorrência anexado nos autos informa que a autora “dormiu no guidom da motocicleta e vindo a cair no chão, causando fraturas múltiplas da coluna cervical”.

5. Registro que apesar do boletim de ocorrência se tratar de prova unilateral, tratando-se de presunção relativa de veracidade, o referido documento foi registrado pelo irmão da demandada o que confere verossimilhança as alegações autorais.

6. O Autor apresentou documentos probatórios acerca do evento danoso (boletim de ocorrência), e do dano causado (orçamento), se desincumbindo assim de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. Por sua vez a parte demandada não demonstrou qualquer fato extintivo do direito do autor.

7. Vale frisar que a Recorrente foi silente quanto ao requerimento de audiência de instrução e julgamento, momento em que poderia comprovar o que foi alegado em sua peça inaugural, além de produzir prova testemunhal.

8. Com efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados.

9. Os danos materiais restaram comprovados, fazendo jus o Recorrido ao reembolso dos valores necessários para o reparo do veículo no montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) como reconhecido na origem.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição, uma vez que a embargada não trouxe prova idônea do dano. Busca a reforma do acordão para que seja julgada improcedente a ação.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022